Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600338-71.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CONSULENTE: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO
Órgão julgador: CONSULENTE: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
03/09/2020
Número: 0600338-71.2020.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Consulta
Objeto do processo: Consulta apresentada pela APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação
Pública do Paraná, representada por seu presidente, professor Hermes Silva Leão, na qual aduz
que servidores públicos estaduais do Paraná (lato sensu) vinculados por contrato Administrativo
Especial oriundo do PSS - Processo Seletivo Simplificado, na forma prevista nos art. 37, IX, da
Constituição Federal e na Lei Complementar nº 108/2005, estão sendo informados pela Secretaria
Estadual da Educação e do Esporte do Paraná de que caso sejam candidatos nas eleições
municipais de 2020 deverão ter seus contratos rompidos a pedido ou compulsoriamente. Alega que
os gestores estaduais argumentam que a Lei Complementar 108/2005 não prevê o afastamento
para fins de disputa a cargo eletivo. Requer análise do ato administrativo ora atacado, através da
presente consulta, e que seja respondido positivamente no sentido de assegurar o afastamento
dos contratados temporariamente para que possam realizar campanha para cargo eletivo, nos
termos da consulta e do pedido da APP à Secretaria de Estado da Educação -SEED PR sobre o
tema, registrado no protocolo nº 16.695.776-1. (Ref. Ofício nº 102/2020 - APP Sindicato)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO
PUBLICA DO PARANA (CONSULENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
95026
66
28/08/2020 19:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.240

CONSULTA 0600338-71.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
CONSULENTE: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO
PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - CONSULTA. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. CASO CONCRETO.
PARTE ILEGÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consulta formulada por sindicato de servidores públicos com vínculo por
meio de Processo Seletivo Simplificado, que estariam sendo orientados por
Secretaria Estadual que, caso se afastem para concorrer às eleições, serão
desligados a pedido ou compulsoriamente.
2. Pedido de análise do referido ato administrativo, garantindo-se aos
servidores atingidos o direito de afastar-se sem prejuízo da remuneração e do
emprego.
3. Questão que desborda do escopo da Consulta, traduzindo discussão que
não envolve matéria eleitoral em sentido estrito mas sim matéria
administrativa, no caso o impacto do afastamento para fins eleitorais no
contrato de trabalho, discussão afeita a outra esfera do Poder Judiciário.
4. Consulta que não é formulada em tese, mas que é voltada à análise de
caso concreto.
5. Sindicato de trabalhadores não ostenta legitimidade ativa para formular
consultas junto à Justiça Eleitoral.
6. Consulta de que não se conhece.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/08/2020
Num. 9502666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2020 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082818573352700000009004942
Número do documento: 20082818573352700000009004942

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR:

RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada via ofício pela APP - Sindicato dos Trabalhadores em Educação
Pública do Paraná e incluída no PJE por determinação do d. Presidente deste Regional (id. 8964516).
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento (id.
9398966).
É o relatório.

VOTO

A instituição "Justiça Eleitoral" congrega, por imposição legal, várias funções:
administrativa, jurisdicional, normativa e consultiva.
No que tange à função consultiva da Justiça Eleitoral, ensina José Jairo Gomes:
Outra função peculiar à Justiça Eleitoral é a consultiva. O Poder Judiciário, por definição,
, somente se pronunciando sobre situações concretas levantadas
não é órgão de consulta
pela parte interessada. Tanto é assim que, para propor ou contestar ação, é necessário ter
interesse e legitimidade (CPC, art. 17), devendo a petição inicial conter as causas de pedir
próxima e remota, isto é, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (CPC, art. 319, III).
Todavia, os altos interesses concernentes às eleições recomendam essa função à
. Previnem-se, com efeito, litígios que poderiam afetar a regularidade e a
Justiça Eleitoral
l e g i t i m i d a d e
d o
p l e i t o .
[Gomes, José Jairo.
– 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, não destacado no
Direito eleitoral
original]
A função consultiva da Justiça Eleitoral e, em específico, dos Tribunais Regionais
Eleitorais, está assim disciplinada no Código Eleitoral:
Art.
30.
Compete,
ainda,
privativamente,
aos
Tribunais
Regionais:
(
.
.
.
)
VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por
autoridade pública ou partido político;
São, portanto, três os pressupostos legais de cabimento da Consulta: a matéria
deve ser estritamente eleitoral; o questionamento deve ser feito em tese, isto é, não pode
versar sobre caso concreto; e o consulente deve possuir legitimidade ativa, o que, com esteio
na previsão legal, significa dizer que somente autoridades públicas e partidos políticos estão
aptos a fazer consultas à Justiça Eleitoral.
Num. 9502666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2020 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082818573352700000009004942
Número do documento: 20082818573352700000009004942

A par desses, a jurisprudência consagrou outro pressuposto, no caso negativo, de
cabimento: não pode a consulta versar sobre matéria já respondida pela Justiça Eleitoral. No
sentido:
CONSULTA. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. COLIGAÇÃO. REGRA ELEITORAL PREVISTA
NO ART. 10, II, DA LEI 9.507/97. EXTENSÃO AOS PARTIDOS POLÍTICOS. MUNICÍPIOS
DE ATÉ CEM MIL ELEITORES. CONSULTA JÁ RESPONDIDA NEGATIVAMENTE.
P R E J U D I C A D A .
1. Definida a questão, por esta Corte Superior, na análise de consulta similar, restam
prejudicadas as demais que versam sobre o mesmo tema – no caso, a não incidência do art.
10, II, da Lei 9.504/97 diante da impossibilidade de coligações, no pleito proporcional, a partir
das Eleições 2020 (CTA 0600805–31/DF, Rel. Min. Edson Fachin, sessão administrativa de
7
/
5
/
2
0
2
0
)
.
2 .
C o n s u l t a
p r e j u d i c a d a .
[TSE, Consulta nº 060076986/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 01/07/2020]
No caso concreto, tem-se que a consulta foi firmada pelo Presidente da APP
Sindicato, sem a constituição de advogado.
Em se tratando da função consultiva da Justiça Eleitoral, isso não configura
qualquer problema, uma vez que essa, por não ser propriamente jurisdicional, segue regras
próprias do processo administrativo, dentre as quais a inexigibilidade de patrono, como
expressamente previsto na Lei nº 9.784/99, aqui adotada por analogia:
Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de
o u t r o s
q u e
l h e
s e j a m
a s s e g u r a d o s :
(
.
.
.
)
IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a
representação, por força de lei.
Feitas essas observações, passa-se ao exame da admissibilidade da consulta, a
qual resulta negativa por três motivos bastantes.
Primeiro, porque a matéria versada na consulta não é eleitoral, mas sim
marcadamente administrativa.
Com efeito, o Consulente descreve que a Secretaria Estadual da Educação e do
Esporte do Paraná estaria comunicando servidores, "vinculados por contrato Administrativo
Especial oriundo do PSS – Processo Seletivo Simplificado, na forma prevista nos art. 37, IX, da
que,
Constituição Federal e na Lei Complementar nº 108/2005"
"caso sejam candidatos nas
eleições municipais de 2020 deverão ter seus contratos rompidos a pedido ou
.
compulsoriamente"
Argumenta que esses servidores estariam na iminência de ter seus contratos de
trabalho rompidos unilateralmente pela administração, o que, no seu entendimento, feriria uma
série de princípios constitucionais e dispositivos legais.
Num. 9502666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2020 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082818573352700000009004942
Número do documento: 20082818573352700000009004942

Ao final, "requer análise do ato administrativo ora atacado, através da presente
consulta, e que seja respondido positivamente no sentido de assegurar o afastamento dos
, sem
contratados temporariamente para que possam realizar campanha para cargo eletivo"
prejuízo da remuneração e do emprego.
Essa discussão não tem relevo eleitoral, mas sim administrativo. O que se está
discutindo não é se os servidores têm direito a concorrer às eleições nem qual o prazo para
desincompatibilização, mas sim qual o impacto administrativo do afastamento, matéria inserida
na competência de outro ramo do Poder Judiciário.
Não fosse essa constatação suficiente, tem-se ainda que a consulta não está
sendo feita em tese mas sim com base em caso concreto, especificamente descrito pelo
Consulente na inicial, requerendo inclusive a análise do
.
"ato administrativo ora atacado"
Finalmente, mas não menos importante, tem-se que o Consulente é um sindicato
de trabalhadores, não ostentando, portanto, legitimidade ativa para formular consultas junto a
este Regional, qualidade atribuída legalmente, como já transcrito, exclusivamente a autoridade
pública e a partido político.
Forte nessas considerações, NÃO CONHEÇO da Consulta formulada.
Curitiba, 27 de agosto de 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

CONSULTA Nº 0600338-71.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - CONSULENTE: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO
PUBLICA DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
Num. 9502666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2020 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082818573352700000009004942
Número do documento: 20082818573352700000009004942

SESSÃO DE 27.08.2020.

Num. 9502666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/08/2020 19:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082818573352700000009004942
Número do documento: 20082818573352700000009004942